Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707665-05.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LOURRANE MICHELLE COSTA ALTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. I – É objetiva a responsabilidade do Estado pela morte de detento em estabelecimento prisional, ante o descumprimento dos deveres de guarda, segurança e manutenção da incolumidade física dos internos, art. 5o, inc. XLIX e 37, § 6o, ambos da CF, a qual pode ser excluída, por rompimento do nexo de causalidade. II – O laudo de exame de corpo de delito (cadavérico) apontou como causa da morte asfixia decorrente de eletroplessão – choque elétrico, o qual foi causado por “gambiarra” feita pelo próprio apenado, e as provas constantes dos autos demonstram que os agentes públicos prestaram o pronto atendimento, o que evidencia a culpa exclusiva da vítima, exclui a alegação de omissão estatal, rompe o nexo de causalidade com o evento morte e enseja a improcedência da pretensão indenizatória. III – Apelação e remessa necessária providas. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, sustentando o cabimento das indenizações pleiteadas diante da violação do dever estatal de assegurar aos presos o respeito à integridade física. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “O laudo de exame de corpo de delito (cadavérico) apontou como causa da morte asfixia decorrente de eletroplessão – choque elétrico, o qual foi causado por “gambiarra” feita pelo próprio apenado, e as provas constantes dos autos demonstram que os agentes públicos prestaram o pronto atendimento, o que evidencia a culpa exclusiva da vítima, exclui a alegação de omissão estatal, rompe o nexo de causalidade com o evento morte e enseja a improcedência da pretensão indenizatória.” (vide ementa). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010